Tribunal: TJSP
Processo: 1033485-30.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Associação de moradores – Contribuição associativa relativa a rateio de despesas de manutenção, conservação e segurança de loteamento fechado – Recurso contra sentença de improcedência – Cabimento – Loteamento que se assemelha ao condomínio edilício – Incidência das regras a este atinentes – Impossibilidade de cobrança de pessoa não associada, independentemente do

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Associação de moradores – Contribuição associativa relativa a rateio de despesas de manutenção, conservação e segurança de loteamento fechado – Recurso contra sentença de improcedência – Cabimento – Loteamento que se assemelha ao condomínio edilício – Incidência das regras a este atinentes – Impossibilidade de cobrança de pessoa não associada, independentemente do princípio que veda o enriquecimento sem causa – Precedente do Supremo Tribunal Federal – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia – Liberdade de associação – Adesão, contudo, caracterizada – Hipótese em que as taxas associativas vinham sendo quitadas pelo réu – Circunstâncias fáticas emergentes dos autos demonstram o assentimento do réu com a condição de associado – Boa-fé objetiva – Exigibilidade das despesas cobradas até a contestação, considerada pela Câmara como manifestação de desfiliação – Sentença reformada – Inversão do ônus de sucumbência – Recurso provido em parte.